Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-35.2019.8.11.0009
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000186-35.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEJAIME DA SILVA - CPF: 328.955.931-91 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REVISÃO GERAL ANUAL – TEMA 864 DO STF – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO PREENCHIDOS – PREVISÃO SOMENTE NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS – NECESSIDADE DE DOTAÇÃO TAMBÉM NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento Recurso Extraordinário nº 905357, em sede de repercussão geral, fixou o Tema 864 no qual se consignou somente ser possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos Servidores Públicos quando, cumulativamente houver: dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e autorização na Lei de Diretrizes orçamentárias – LDO.

“(...)
, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual
(...)”. RE 905357, RELATOR(A): ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJE-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)

“
Nos termos da decisão do STF no RE 905357, com repercussão geral, afigura-se possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos quando, cumulativamente, a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e estiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias
”. (N.U 1000136-09.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Descabe a intervenção do Poder Judiciário, que não detém função legislativa ou administrativa para promover a determinação de pagamento referente ao RGA de servidores públicos, sob pena de violação da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto p
or

DEJAIME DA SILVA
, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara da Comarca de
Colíder-MT que, nos autos da
Ação de Indenização
de Reposição de Perdas de Vencimentos e Incorporação
nº 1000186-35.2019.8.11.0009
,
ajuizada em face do
MUNICÍPIO
DE COLÍDER
, j
ulgou
im
procedente
os pedidos de condenação do ente municipal ao pagamento de RGA e da diferença dos valores não pagos anteriormente
, extinguindo o feito com apreciação de mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
.

Condenou ainda a parte autora, no pagamento dos honorários advocatícios os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no entanto, restou suspensa a exigibilidade do referido montante em razão das benesses da justiça gratuita (Id.
7957097
).

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em suma, que o “
juízo de piso não acertou quando julgou totalmente improcedente a demanda, pois resta comprovado no feito a existência dos requisitos necessários à concessão da Revisão Geral Anual, denominada RGA
”. (transcrevi)

Argumenta “
que os valores relativos ao RGA foram acrescidos nas leis de diretrizes orçamentárias
” dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, nos artigos 25, 35,35 e 34 respectivamente; logo, tendo em conta que fora “
este o motivo para a improcedência
” do
decisum
, não há com subsistir tal posicionamento.

Sustenta que o caso concreto não se trata de hipótese de omissão legislativa, já que conta dos autos os três requisitos autorizadores para que o Poder Judiciário determine ao Executivo o pagamento das diferenças remuneratórias não quitadas, a saber: a) “
Lei de Iniciativa Exclusiva do Chefe do Executivo
”, b) “
prévia dotação orçamentária
” e c)
“autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias – LDO
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões. ( id. 79570992)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos em apertada síntese, que na origem, o Servidor Público Municipal DEAJIME DA SILVA, propôs Ação de Indenização de Reposição de Perdas e Vencimentos e Incorporação em face do Município de Colíder-MT, requerendo o pagamento da Revisão Geral Anual – RGA dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.

Subsequentemente, após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando totalmente improcedente os pedidos vindicados na peça inaugural, sob o argumento de ausência de previsão legislação autorizativa (Id.79570971).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação, no entanto, esclareço desde já que razão não lhe assiste.

Explico.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o direito dos Servidores Públicos no que tange ao RGA, está previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/1998, cujo teor estabelece que a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos e o subsídio (art. 39, § 4º) devem ser fixados por lei, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual.

Vejamos:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte
:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada
caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas
.

(...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI
”.

Em obediência aos ditames da Carta Magna, a Lei Orgânica do Município de Colíder-MT expressamente também disciplinou a matéria em seu artigo 9º. Examinemos:

“Art. 9º - A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e também o seguinte:

(...)

X – a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais far-se-á sempre na mesma data
;”
(Destaquei)

Já sob outra perspectiva, é de se registrar que a Carta Maior de 1988, condicionou o limite de gastos com pessoal em todas as esferas da Federação, à expressa previsão em lei complementar, bem como preservou a possibilidade de aumentos de despesas e concessão de vantagens mediante a existência de previsão orçamentária:

Observemos o art. 169, §1º, I e II
in verbis
:

“
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes
;

II - se houver
autorização específica
na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista
”.

Nesta linha de raciocínio, em estrito acatamento ao princípio da legalidade, e tratando especificamente da RGA, o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento Recurso Extraordinário nº 905357, em sede de repercussão geral, fixou o Tema 864 no qual se consignou somente ser possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos Servidores Públicos quando, cumulativamente houver:

1)
dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e
2)
autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Pontuou ainda, o acórdão que: “(...)
não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista
unicamente
na Lei de Diretrizes Orçamentárias
” RE 905357, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019.

O aludido julgado restou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual
. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)

In casu
, a pretensão do apelante esbarra exatamente na ausência de Lei Orçamentária Anual, uma vez que somente colacionou aos autos as Leis de Diretrizes Orçamentárias do Município de Colíder-MT dos anos de 2013 até 2016 (Ids. 79570490 a 79570495).

Neste sentido, também assinalou a douta Magistrada singular, cujo excerto do
decisum
peço vênia para transcrever:

“
(...)
Assim, a resolução da
celeuma é atingida pelo próprio arcabouço legislativo
, ao passo que não há que se falar em direito subjetivo ao reajuste, visto que, apesar de haver autorização expressa para o reajuste geral dos vencimentos dos servidores, é certo que
careceu de dotação orçamentária na LOA
, conforme alegado pelo ente municipal em sede de contestação
(...)
”
(Destaquei) (Id.79570971).

Desse modo, muito embora haja previsão da Revisão Geral Anual, na Lei Orgânica Municipal, de Plano de Cargo Carreira e Salário nº 2.876/2016, bem como na de Diretrizes Orçamentárias, não há a estimativa na Lei Orçamentária Anual que ampare o pleito do recorrente.

Não é outro o entendimento desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PERDAS DE VENCIMENTOS E INCORPORAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – TEMA 864 STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da decisão do STF no RE 905357, com repercussão geral, afigura-se possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos quando, cumulativamente, a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e estiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(N.U 1000136-09.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Por derradeiro, registro que me filio ao posicionamento da Súmula Vinculante nº 37, cujo teor nos leciona em suma, que descabe a intervenção do Poder Judiciário, que não detém função legislativa ou administrativa para promover a determinação de pagamento referente ao RGA de servidores públicos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e em razão do revés recursal, majoro os honorários de sucumbência para o patamar de 12 % (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º do CPC, mantendo-se, todavia, suspensa a exigibilidade do montante em razão de a parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021